Tribunal: STF
Processo: HC 108278
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. Habeas corpus. Pretensão punitiva. Pedido de reconhecimento da prescrição. Indeferimento. Embargos acolhidos para só declarar a não-ocorrência da prescrição do crime imputado ao paciente. Não se reconhece prescrição retroativa, se, ainda à luz da pena imposta na condenação, não transcorreu o prazo fixado no art. 109 entre nenhuma das causas legais interruptivas.